Tribunal: TJMT
Processo: 1002580-30.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002580-30.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SOLANGE GOMES ALVARES - CPF: 435.918.331-34 (RECORRENTE), Halaiany Figueiredo Silva - CPF: 036.504.741-40 (ADVOGADO), W. R. ARAUJO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 06.001.805/0001-36 (RECORRIDO), DANILO JARDIM LOPES - CPF: 013.810.771-88 (ADVOGADO), SEBASTIANA RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 309.583.851-49 (RECORRIDO), WENDEL RODRIGUES ARAUJO - CPF: 795.870.111-04 (RECORRIDO), ETHEL RODRIGUES ARAUJO DE BRITO - CPF: 839.826.201-04 (RECORRIDO), ELVYS ROSA DE BRITO - CPF: 616.456.131-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL LOCADO. INADIMPLÊNCIA DE IPTU. PROTESTO NO CARTÓRIO.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. MUDANÇA DE TESE. INOVAÇÃO RECURSAL. FATOS NÃO AVENTADOS NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A análise de alegação apresentada na fase recursal viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, tendo em vista seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo,
em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

2.

Não é possível transferir por contrato a responsabilidade tributária estabelecida no artigo 34 do Código Tributário Nacional, segundo o qual o contribuinte do IPTU é
“o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título
”.

3. De acordo com o artigo 123 do Código Tributário Nacional, mesmo havendo previsão contratual expressa que transfira ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos impostos referentes ao imóvel, o proprietário do imóvel não pode invocar essa cláusula para se eximir de sua obrigação legal perante o fisco.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a recorrente ao pagamento de 2% (dois por cento) de
multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, ao fundamento de que o recorrido comprovou o pagamento da dívida em
08.04.2019.

Quanto à litigância de má fé,
porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC
.

A recorrente requer a reforma integral da sentença, a fim de que os recorridos sejam condenados ao pagamento de R$2.916,66 (dois mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), correspondente ao valor do IPTU de 2017, 2018 e 2019 (proporcional), bem como, ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do protesto indevido do nome da recorrente.

Embora intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.

A recorrente realizou o pagamento do preparo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022